Tribunal: STF
Processo: Rcl 76171
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e do Trabalho. Embargos de Declaração no Agravo Regimental na Reclamação. Alegada Omissão. Inocorrência. Pretensão de rediscussão do mérito do julgado. Inviabilidade. Embargos rejeitados. 

    I. Caso em exame 

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual, por maioria, foi negado provimento ao agravo regimental, ante a incidência do óbice do enunciado nº 734 da Súmula do STF e a ausência de aderência estrita aos paradigmas invocados (ADPF nº 324/DF e ARE nº 1.532.603/PR — Tema RG nº 1.389).

    II. Questão em discussão 

    2. Em análise, a existência de omissões aptas a justificarem a integração do julgado embargado. 

    III. Razões de decidir 

    3. Os embargos de declaração destinam-se à correção de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem à reabertura de debate já enfrentado pelo Colegiado.

    4. Na decisão embargada, examinaram-se, de forma suficiente, as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, assentando-se que a suspensão determinada no Tema RG nº 1.389 alcança apenas os processos em que a matéria de fundo ainda é passível de discussão, não abrangendo processos com decisão de mérito transitada em julgado, cuja discussão exauriu-se e tornou-se imutável, fundamentos suficientes para a negativa de seguimento da reclamação.

    5. Inexistência de omissão apta a justificar a integração do acórdão.

    IV. Dispositivo

    6. Embargos de declaração rejeitados. Determinação de certificação do trânsito em julgado independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento.